Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718437-52.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO ZUCONI VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada há a prover quanto à petição de ID 14509135, pois trata-se de agravo de instrumento já julgado. Aguarde-se o decurso de prazo, relativamente ao acórdão de ID 13393163. Após, não sendo interposto recurso, arquivem-se os autos, com as comunicações de praxe. Brasília, DF, em 03 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator